Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fênix Comércio e Indústria de Mármores e Granitos EIRELI contra decisão (Id 96455674 do processo de referência) do i. juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança ajuizada por Vilcimar Goltara em desfavor de Eldorado Comércio e Indústria de Mármores e Granitos Ltda. – ME, processo 0710830-42.2019.8.07.0003, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente e determinou o bloqueio de valores em contas da titularidade de Fênix Comércio e Indústria de Mármores e Granitos EIRELI e também da executada Eldorado Comércio e Indústria de Mármores e Granitos Ltda. – ME, por meio de acesso ao sistema SisbaJud, até o limite do valor da execução, para pagamento da dívida exequenda. Na decisão agravada, o magistrado destacou estar comprovada a sucessão empresarial pelo fato de a empresa sucessora/agravante possuir o mesmo objeto social e explorar idêntica atividade econômica no ramo de comércio. Ressaltou que José Augusto de Figueiredo Júnior, representante legal da empresa Eldorado, também figura como gerente da empresa Fênix. Entendeu que essa circunstância reforça os indícios de fraude contra credores. Decidiu que as obrigações da empresa sucedida devem ser estendidas à empresa sucessora e autorizou a penhora de seus bens, ainda que não tenha figurado no polo passivo da demanda executiva. Inconformada, a agravante/executada interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 27670677), narra ter sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica em cumprimento de sentença em ação de cobrança de cheques por locupletamento ilícito ajuizada pelo agravado com fundamento em sucessão empresarial irregular. Diz que o magistrado acolheu o pedido e determinou o bloqueio de valores em contas bancárias de sua titularidade. Defende não manter relação alguma com a sociedade empresária Eldorado Comércio e Industria de Mármores e Granitos Ltda., que foi iniciada pelo único sócio, José Wosney de Paiva, em 18/6/2019. Alega que, por não possuir experiência no ramo, contratou José Augusto Figueiredo Junior, pessoa que teria vasto conhecimento na área e capacidade profissional para gerenciar a empresa. Diz que José Augusto deixou de prestar os serviços para que fora contratado. Esclarece o fato de ter sido passada procuração específica, com poderes para assinar cheques, outorgada pelo proprietário da empresa agravante ao declarar possuir outras atividades empresariais que o impedem de estar presente na marmoraria a todo momento. Aduz ter o magistrado se equivocado na decisão agravada, porque José Augusto era apenas empregado com dever de prestar contas, em que pese ele tivesse poderes de gestão. Alega não se tratar de sucessão empresarial. Indica não apresentarem as empresas o mesmo objeto social nem quadro societário idêntico, conforme demonstra o contrato social. Afirma evidente sua ilegitimidade passiva. Brada ser desarrazoada a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No que se refere ao perigo da demora, ressalta que, em razão do bloqueio de suas contas bancárias, está impossibilitada de realizar transações com credores e funcionários, frustrando o regular desempenho de sua atividade empresarial. Requer a concessão do efeito suspensivo para que, em antecipação de tutela, as contas bancárias de titularidade da empresa Fênix sejam desbloqueadas, com o fim de viabilizar sua atividade empresarial. No mérito, pede seja reformada a decisão agravada com a suspensão da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27670679). O efeito suspensivo foi indeferido (Id 28111841). O agravado requereu o desprovimento do recurso em contrarrazões (Id 28503842). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Em consulta ao processo de referência, verifiquei que o advogado da parte exequente juntou termo de acordo extrajudicial firmado, em 16/9/2021, por Fênix Comércio e Indústria de Mármores e Granitos Eireli, Eldorado Comércio e Indústria de Mármores e Granitos Ltda e Vilcimar Goltara (Id 104342077 do processo de referência). Posteriormente, o i. juiz homologou-o por sentença em que extinguiu a execução (Id 106442654 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada, que estendeu para a empresa sucessora a obrigação exigida da pessoa jurídica executada, por ela sucedida. Sobre a perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora